Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008229-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos processuais PEDRO PEREIRA PINTO e PERICLES JOSÉ DOS SANTOS. O SINDIRETA manifestou concordância quanto aos cálculos judiciais de ID: 31953839). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 35275671). Ausente a divergência entre as partes, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID: 31953839), destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em benefício de PEDRO PEREIRA PINTO e PERICLES JOSE DOS SANTOS, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 24 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador